Tribunal: TJES
Processo: 0004589-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004589-66.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DE FREITAS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004589-66.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN DE FREITAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JONATHAN DE FREITAS DO NASCIMENTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vitória
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
,
c/c artigo 40, IV,
da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 0
7
(
sete
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e ao pagamento de
660
(
seiscentos e sessenta
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
em
20 de fevereiro de 2020,
o denunciado trazia consigo com a finalidade de mercancia, dentro de uma bolsa, 13 (treze) pedras da droga ilícita conhecida por “crack”, 26 (vinte e seis) papelotes da droga conhecida por “maconha”, bem como portava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, uma pistola 9mm, com numeração raspada e com seletor de rajadas, municiada com um carregador contendo 15 (quinze) projéteis intactos, além de 02 (dois) carregadores extras, uma para pistola 9mm
com 30 (trinta) projéteis intactos e um para pistola .40, que dispensou durante a sua fuga que empreendeu quando viu a chegada de Policiais Militares ao local em que se encontrava, além de um porta carregador para dois carregadores, que foi encontrado e apreendido preso na sua cintura quando ele foi alcançado e abordado.

Em suas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa e o redimensionamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), com a consequente redução da pena.

Tendo em vista que na data do fato (20/02/2020), o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade, já que nascido em 02/12/2001, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A pena-base fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão e após reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzida para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da menoridade relativa, atenuo a pena em 06 (seis) meses,
fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Diante da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, aumento a pena do réu em um terço,
tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto.

Ainda pleiteou a defesa pela redução da pena de multa aplicada.

No ponto, v
ale ressaltar que
a multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal.

A partir da nova dosimetria, a pena definitiva do apelante fora
fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

C
onsiderando que a pena
foi fixada
em
01
(
um
) ano
e 08 (oito)
meses
acima da pena mínima em abstrato, considero proporcional o
quantum
de
660 (seiscentos e sessenta)
dias-multa, já que o mínimo em abstrato é de 500 (quinhentos) dias-multa.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, com a consequente readequação da pena imposta, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004589-66.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN DE FREITAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
POSSIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 2.
REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
.
Necessário o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65,
inciso I, do Código Penal), tendo em vista que na data do fato (
20
/
02
/20
20
), o apelante contava com 1
8
(dez
oito
) anos de idade, já que nascido em
02
/1
2
/
2001
,
com o consequente redimensionamento da pena.
2.
A pena de
multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal
e
fora fixada
de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberda
de,
sendo inviável a redução
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.